Tribunal: TJMT
Processo: 1022066-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022066-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (EMBARGADO), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 3% DO VALOR DOS CRÉDITOS – PARTICULARIDADES DO CASO QUE INDICAM QUE O VALOR ARBITRADO É EXCESSIVO – REDUÇÃO PARA 2% DO PASSIVO SUJEITO À REESTRUTURAÇÃO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº

1022066-37.2024.8.11.0000 interposto por AGRÍCOLA NORTE LTDA e outros, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 3% DO VALOR DOS CRÉDITOS – PARTICULARIDADES DO CASO QUE INDICAM QUE O VALOR ARBITRADO É EXCESSIVO – REDUÇÃO PARA 2% DO PASSIVO SUJEITO À REESTRUTURAÇÃO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, § 5º, prevê que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, decorrente do desdobramento previsto na CF, previsto nos artigos 170, IX e 179, que assegura tratamento diferenciado e favorecido, visando impulsionar sua atuação no mercado.” (N.U 1006272-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).”
(Id. 260374182)
.

Em suas razões, de Id. 264373756, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto i)
“à inaplicabilidade do limite de 2% previsto no art. 24, §5°, da Lei 11.101/2005”;
ii) “
à capacidade de pagamentos das embargadas;
iii)
quanto à análise dos documentos juntados pela parte agravante.”
e contraditório
“entre os fundamentos e a decisão proferida.”
incorrendo, ainda, em
“violação direta à norma prevista no artigo 24, §1º, da Lei 11.101/2005... e supressão de instância, na medida em que julgou o agravo de instrumento com base em fatos e fundamentos que inexistiam quando a decisão agravada foi proferida.”

Requer, assim,
“o recebimento e provimento do recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, com a finalidade de modificar o acórdão de id. 260374182, para manter os honorários do Administrador Judicial no percentual de 3% sobre a relação de credores apresentada pelas Recuperandas (Embargadas), conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.”

Sucessivamente, pleiteia o provimento do recurso
“para sanar a contradição e modificar o julgado para analisar o tema com base nos fatos e fundamentos que foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, excluindo a tese de honorários fixados com base na lista de credor do administrador judicial, sob pena de violação dos artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF e do artigo 1.015 do CPC.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 266250785, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Buscam os agravantes a reforma da decisão que fixou os honorários do Administrador Judicial em 3% sobre o valor total dos créditos arrolados, a ser pagos em 30 parcelas iguais, contadas da assinatura do termo de compromisso.

Defende o recorrente ser justa a fixação de remuneração no percentual de 1,5% sobre o valor do passivo, conforme lista de credores do Administrador Judicial, a serem pagos em períodos de safra, dada a atividade agrícola exercida pelo Grupo Recuperando, em 07 (sete) parcelas, com vencimentos em novembro/2024, e após, abril/2025, novembro/2025, abril/2026, novembro/2026, abril/2027 e novembro/2027.

Pois bem.

Sabe-se que o Administrador Judicial se constitui agente auxiliar do juiz, a quem compete o exercício das funções confiadas pela lei recuperacional, cuja atuação encontra-se sujeita à fiscalização pelo magistrado e pelo Comitê de Credores.

Consoante se infere da dicção do art. 22, da Lei 11.101/05, as funções acometidas ao Administrador Judicial, na Recuperação Judicial, de auxiliar do juízo, diferem daquelas elencadas na falência no tocante à administração de bens e gestão da empresa.

Para fixação adequada da remuneração do Administrador Judicial deverão ser analisados os seguintes critérios estabelecidos no art. 24 da Lei nº 11.101/2005: i) a capacidade de pagamento do devedor; ii) o grau de complexidade do trabalho; e iii) os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

A despeito dos critérios traçados na norma legal, o arbitramento dos honorários deve dialogar com os princípios norteadores do instituto recuperacional, tais como a função social e a preservação da empresa, não podendo a remuneração ser excessiva de forma a comprometer o processo de soerguimento da empresa devedora.

Sabe-se que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05.

Registre-se, ainda, que o art. 24, § 1º e ss., da Lei nº 11.101/05, é claro em sua redação e não deixa qualquer margem de interpretação de que a base de cálculo da remuneração do administrador judicial incide sobre os créditos submetidos à recuperação judicial, na qual estabeleceu critérios e um teto legal.

Vejamos:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei. (...)”

Com efeito, a Lei de Recuperação e Falências concebeu um tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no caso, estabeleceu um microssistema próprio para tais empresas de pequeno porte.

No caso em debate, como bem consignou o d. representante ministerial,
“
a empresa Agrícola Norte, integrante do grupo Recuperando, é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte
, logo, goza de limitação legal estabelecida no § 5º, do art. 24, da lei de recuperação judicial e falência, que visou reduzir o limite de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) em caso de microempresas e empresas de pequeno porte, com intuito de conceder tratamento diferenciado a tais empresas, visando impulsionar sua atuação no mercado, conforme inciso IX, do art. 170 e art. 179, da CF/88.”

Dessa forma, parece claro que a fixação do percentual não se coaduna com a real capacidade de pagamento da devedora.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL – DECORRENTE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, § 5º, prevê que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, decorrente do desdobramento previsto na CF, previsto nos artigos 170, IX e 179, que assegura tratamento diferenciado e favorecido, visando impulsionar sua atuação no mercado.”
(N.U 1006272-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – REDUÇÃO PARA 2,5% - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2,5% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.”
(TJ-MT - AI: 10065821620238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR - APLICABILIDADE DO ARTIGO 24, § 5º DA LEI 11.101/2005 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - ARBITRAMENTO QUE DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) – RECURSO PROVIDO. O valor dos honorários ao administrador judicial nomeado, deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, devendo ser reduzido ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte. Inteligência do art. 24, §§ 1º e 5º da LREF.”
(N.U 1003873-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para arbitrar a remuneração da administradora judicial em 2% (dois por cento), sobre o valor do passivo, conforme lista de credores do Administrador Judicial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que os embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Buscam os agravantes a reforma da decisão que fixou os honorários do Administrador Judicial em 3% sobre o valor total dos créditos arrolados, a ser pagos em 30 parcelas iguais, contadas da assinatura do termo de compromisso.

Defendem ser justa a fixação de remuneração no percentual de 1,5% sobre o valor do passivo, conforme lista de credores do Administrador Judicial, a serem pagos em períodos de safra, dada a atividade agrícola exercida pelo Grupo Recuperando, em 07 (sete) parcelas, com vencimentos em novembro/2024, e após, abril/2025, novembro/2025, abril/2026, novembro/2026, abril/2027 e novembro/2027.

Pois bem.

Sabe-se que o Administrador Judicial se constitui agente auxiliar do juiz, a quem compete o exercício das funções confiadas pela lei recuperacional, cuja atuação encontra-se sujeita à fiscalização pelo magistrado e pelo Comitê de Credores.

Consoante se infere da dicção do art. 22, da Lei 11.101/05, as funções acometidas ao Administrador Judicial, na Recuperação Judicial, de auxiliar do juízo, diferem daquelas elencadas na falência no tocante à administração de bens e gestão da empresa.

Para fixação adequada da remuneração do Administrador Judicial deverão ser analisados os seguintes critérios estabelecidos no art. 24 da Lei nº 11.101/2005: i) a capacidade de pagamento do devedor; ii) o grau de complexidade do trabalho; e iii) os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

A despeito dos critérios traçados na norma legal, o arbitramento dos honorários deve dialogar com os princípios norteadores do instituto recuperacional, tais como a função social e a preservação da empresa, não podendo a remuneração ser excessiva de forma a comprometer o processo de soerguimento da empresa devedora.

Sabe-se que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05.

Registre-se, ainda, que o art. 24, § 1º e ss., da Lei nº 11.101/05, é claro em sua redação e não deixa qualquer margem de interpretação de que a base de cálculo da remuneração do administrador judicial incide sobre os créditos submetidos à recuperação judicial, na qual estabeleceu critérios e um teto legal.

Vejamos:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei. (...)”

Com efeito, a Lei de Recuperação e Falências concebeu um tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no caso, estabeleceu um microssistema próprio para tais empresas de pequeno porte.

No caso em debate, como bem consignou o d. representante ministerial, “a empresa Agrícola Norte, integrante do grupo Recuperando, é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, logo, goza de limitação legal estabelecida no § 5º, do art. 24, da lei de recuperação judicial e falência, que visou reduzir o limite de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) em caso de microempresas e empresas de pequeno porte, com intuito de conceder tratamento diferenciado a tais empresas, visando impulsionar sua atuação no mercado, conforme inciso IX, do art. 170 e art. 179, da CF/88.”

Dessa forma, parece claro que a fixação do percentual não se coaduna com a real capacidade de pagamento da devedora.

[...]

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para arbitrar a remuneração da administradora judicial em 2% (dois por cento), sobre o valor do passivo, conforme lista de credores do Administrador Judicial.
”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, importa consignar que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025